Tribunal: TCU
Processo: 022.620/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9106/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Maria Cristina Francisco dos Santos da Conceição. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto à parcela remuneratória intitulada como Dif. Remuneração art. 2o MP 386/2007; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada nas folhas de pagamento do mês de agosto de 2024 e consultas aos contracheques constantes do sistema e-Pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Maria Cristina Francisco dos Santos da Conceiçao, ressalvando-se que a parcela não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 022.620/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Cristina Francisco dos Santos da Conceição (XXX.289.517-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.